Tribunal: TJMT
Processo: 1026707-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026707-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIBER APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 932.250.676-87 (VÍTIMA), ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS - CPF: 042.519.651-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 053.065.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA - CPF: 741.381.971-68 (PACIENTE), Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
1.

FALTA DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TESE SUPERADA.
2.
INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO
. EQUÍVOCO. PACIENTE EFETIVAMENTE SUBMETIDO AO REFERIDO EXAME
3.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
4.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. IMPROPRIEDADE. SEGREGAÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL.
5.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.
ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A necessidade de se evitar a proliferação da COVID-19 e a incapacidade técnica da unidade prisional de realizar a Audiência de Custódia pelo sistema de videoconferência justifica a falta de realização do referido ato. Além do mais, é certo que “
a
conversão do flagrante em
prisão
preventiva torna superada a alegação
de
nulidade, relativamente à falta
de audiência de custódia
” (STJ, HC 374.834/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 7.4.2017).

2.
A efetiva submissão do paciente a exame de corpo delito impede que se reconheça a suposta irregularidade por falta de realização desse evento.

3.
O razoável valor dos bens subtraídos (cada módulo foi avaliado em R$ 13.000,00) e a informação de que o paciente estava associado havia pelo menos
um ano
a dois comparsas para subtrair patrimônios alheios e auferir lucro com a sua revenda, somados aos seus registros criminais pretéritos, legitimam a prisão antecipada com vistas a acautelar a ordem pública e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
A
prisão processual decorre de mero juízo de cautelaridade e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a
prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

5.
Se o paciente se revela perigoso ao convívio social, está impedida a aplicação de medidas cautelares mais brandas em seu benefício, posto que insuficientes e/ou inadequadas para acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Hudson Thiago Faeda Ferreira
, segregado desde
28.11.2020
por ter supostamente cometido os crimes de
Furto Qualificado por Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4o, do CP) e
Associação Criminosa
(art. 288,
caput
, do CP), vem sendo submetido a coação ilegal desde que o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT

indeferiu o pedido de revogação da custódia processual
formulado em seu favor.

Sustenta a
ilegalidade
do acautelamento, dada a falta de realização de “
Audiência de Custódia
” e de submissão do paciente a exame de corpo de delito. Também defende a
falta de fundamentação idônea do decreto cautelar
e ofensa ao princípio da
presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII, da CF).

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente aguarde em
liberdade
o desfecho da ação penal ou sejam impostas
medidas cautelares de natureza mais branda
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 70913463).

Foram anexados documentos (ID 70913464 a 70913477).

A liminar foi
indeferida
(ID 71109970).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 71418954).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 71947954), conforme livre transcrição do sumário de seu entendimento:

Habeas Corpus – Art. 155, parágrafo 4o, inciso IV e art. 288
caput
, ambos do CP
– 1) Argumento de que a prisão é
ilegal
, uma vez que
não foi realizada “audiência de custódia”

e exame de corpo de delito – Inacolhimento
– Em razão da pandemia causada pela covid-19, o
artigo 8° da recomendação n.o 62 do CNJ
determinou a
não realização das audiências de custódia
, em todo território nacional, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade nesse aspecto. Além disso, o decreto de prisão preventiva foi ordenado por
autoridade judiciária competente
, observando-se
preceitos elencados na Constituição Federal e no Código de Processo Penal
, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade –
Questão superada com a decretação da prisão preventiva
- Outrossim,
foi realizado exame de corpo de delito do paciente e o laudo pericial
encontra-se nos autos –
02
. Pleito de
revogação
da prisão preventiva –
Impossibilidade
– A segregação cautelar está devidamente baseada na garantia da ordem pública –
Gravidade concreta dos crimes
imputados ao paciente
-
Ademais, a prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto
não constitui pena
–
Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
–
Denegação
da ordem
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021